Tribunal: STF
Processo: RHC 244605
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Jose Rama interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INDULTO (DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022). EXISTÊNCIA DE CRIME IMPEDITIVO NÃO PRATICADO EM CONCURSO. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO PELA TERCEIRA SEÇÃO. ALINHAMENTO AO ENTENDIMENTO DO PLENO DO STF. UNIFICAÇÃO DA PENA. CRIME IMPEDITIVO E NÃO IMPEDITIVO NÃO PRATICADOS EM CONCURSO. HIPÓTESE NÃO ABARCADA PELO DECRETO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE. 



    Agravo regimental improvido.



    (HC 900.068 AgRg, ministro Sebastião Reis Júnior)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende seja deferido “o indulto ao agravante, nos termos do Decreto Presidencial n° 11.302/2022”.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso em pronunciamento assim ementado:



    RECURSO ORDINÁRIO. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022. ARTIGO 5º. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. PACIENTE QUE AINDA NÃO CUMPRIU A PENA REFERENTE AO CRIME IMPEDITIVO. PRECEDENTES DO PLENO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    - Parecer pelo não provimento do recurso ordinário.



    É o relatório. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Inicialmente, assim se manifestou o ato dito coator (grifei):



    [...] a Terceira Seção deste Superior Tribunal, em sessão de julgamento realizada no dia 24/4/2024, alinhou seu posicionamento ao do Supremo Tribunal Federal, firmado no julgamento do SL 1698 - MC-Ref, para considerar que o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas. 



    [...]



    Com efeito, esta Corte já decidiu que, havendo divergência jurisprudencial entre o entendimento firmado pelo STJ e pelo STF, órgão de cúpula do Poder Judiciário, não há se falar em segurança jurídica, em estabilidade das situações já consolidadas nem em proteção ao princípio da confiança. Dessarte, inviável pugnar pela modulação dos efeitos da alteração jurisprudencial nesta Corte, uma vez que a decisão que preservasse o entendimento anterior não estaria imune à tese consolidada pelo Pretório Excelso, haja vista a possibilidade recurso àquela Corte (AgRg no HC n. 790.530/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 13/2/2023).



    Nesse contexto, conforme decidido pelo plenário desta Suprema Corte, quando do julgamento da SL 1698 MC-Ref, de relatoria do ministro Roberto Barroso:



    Direito Penal. Suspensão de liminar. Referendo de medida cautelar. Indulto natalino.



    1. Pedido de suspensão de liminar que tem por objeto ordens concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça em habeas corpus, que dão interpretação ao art. 11 do Decreto nº 11.302/2022 no sentido de que o indulto natalino pode ser concedido aos crimes não impeditivos, mesmo nas hipóteses em que o apenado está cumprindo pena por crime impeditivo, desde que cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso formal ou material.



    2. Alegação de que a situação é teratológica e geradora de insegurança jurídica, pois esse entendimento, de novembro de 2023, contraria o que vinha sendo entendido pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, e também pelo Supremo Tribunal Federal, e vem ocasionando a multiplicação da cassação de decisões de todos os tribunais do país, autorizando/determinando a concessão de indulto a apenados que também possuem condenações decorrentes de crimes impeditivos, desde que não tenham sido cometidos em concurso material ou formal (mesmo contexto).



    3. O efeito prático do novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça é possibilitar a concessão de indulto a pessoas que cometeram crimes não impeditivos, mesmo que ainda estejam cumprindo pena, em razão de outra condenação, pelos crimes impeditivos listados no art. 7º do Decreto nº 11.302/2022, entre os quais estão os crimes hediondos (inciso I), praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher (inciso II), tortura, lavagem de dinheiro, organizações criminosas e terrorismo (inciso III), crimes contra a liberdade sexual (inciso IV) e contra a administração pública (inciso V).



    4. Em cognição sumária e como medida de cautela, no intuito de preservar a segurança jurídica em torno da interpretação dada ao art. 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, entendo que deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7º do Decreto. 



    5. Referendo da medida cautelar deferida, para a suspensão imediata das ordens concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça nos HCs 870.883, 872.808, 875.168 e 875.774. (grifei)



    Desse modo, não vislumbro ilegalidade na argumentação exposta no acórdão recorrido, porquanto tal decisão apenas reproduziu orientação fixada por esta Suprema Corte na análise da matéria, de forma que, ainda que não se trate de julgamento definitivo ou mesmo precedente vinculante, a observância de orientação emanada do pleno desta Suprema Corte aos demais processos em curso que tratem de mesma matéria deve ser seguida por respeito aos princípios da isonomia e da segurança jurídica.



    Diante desse contexto, entendo que não há ilegalidade passível de correção na presente via.



    Finalmente, não há como acolher o pedido de que seja deferido “o indulto ao agravante, nos termos do Decreto Presidencial n° 11.302/2022”, conforme bem ressaltado pelo Ministério Público Federal em seu parecer:



    11. Verifica-se na documentação trazida aos autos que, o recorrente foi condenado pela prática dos crimes de receptação (ação penal n. 0037211- 65.2018.8.16.0019) e de roubo majorado pelo concurso de pessoas (autos n. 0027276- 64.2019.8.16.0019 e n. 00038998-32.2018.8.16.0019). A princípio, seria possível a concessão de indulto em relação ao crime de receptação, em virtude de ter pena máxima em abstrato de 4 (quatro) anos. No entanto, o recorrente também foi condenado pela prática de dois delitos de roubo, cujas sanções penais ainda não foram integralmente cumpridas. 



    12. Assim, impossível a concessão da benesse, a teor dos artigos 7°, I e II, e 11, § 1°, ambos do Decreto Presidencial n. 11.302/2022, e da orientação jurisprudencial fixada por esse Colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento da SL 1.698 MC-Ref/RS. O acórdão recorrido não merece reparos. (grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente